Tribunal: TJMT
Processo: 1028535-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028535-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), EMERSOM VALDIR FERREIRA - CPF: 204.552.018-89 (AGRAVANTE), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (AGRAVADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (AGRAVADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (AGRAVADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (AGRAVADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ATO JUDICIAL VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO OU OFENSA AO ART. 329, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, para adequação da causa de pedir e do pedido à qualificação jurídica já fixada por acórdão anterior, com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. Admissibilidade do agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC, diante da ausência de previsão expressa da hipótese recursal no rol legal.

3. Legalidade da decisão que determina a emenda da inicial, com fundamento em acórdão transitado em julgado, independentemente da anuência da parte contrária, nos termos do art. 329, II, do CPC.

III. Razões de decidir

4. embora não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão recorrida admite impugnação por agravo de instrumento quando evidenciado o risco de inutilidade do julgamento posterior, conforme interpretação firmada no Tema 988 do STJ.

5. A modificação da causa de pedir e do pedido não resulta de iniciativa do juízo de origem, mas de acórdão anterior que conferiu nova qualificação jurídica à demanda, enquadrando-a como ação de locupletamento ilícito.

6. A ordem judicial limitou-se à formalização da adequação da peça inaugural, sem alteração dos fatos ou fundamentos jurídicos já apresentados, tampouco houve inovação probatória.

7. A vedação contida no art. 329, II, do CPC não alcança situações de cumprimento de decisão judicial de instância superior, regularmente aceita pela parte autora e não impugnada pela parte ré.

8. Ausente qualquer ilegalidade ou nulidade no ato judicial recorrido, que apenas deu execução a comando vinculante oriundo de decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina emenda à petição inicial, quando a decisão importar risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ.

2. Não há afronta ao art. 329, II, do CPC quando a adequação da petição inicial resulta de determinação imposta por acórdão transitado em julgado, que conferiu nova qualificação jurídica à demanda, sem inovação dos fundamentos de fato e de direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015 e 329, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.06.2018).

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON VALDIR FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, que, nos autos de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA, EDMIR JOSÉ SIA, MARIA JOSÉ GIRARDI SIA, JOSÉ ROBERTO SIA, ROSI EULÁLIO DE BRITO SIA e EDMAR JOSÉ SAI, determinou a emenda da petição inicial, a fim de adequar sua natureza jurídica à de ação de locupletamento ilícito, conforme interpretação extraída do acórdão proferido por esta Câmara, que reformou a sentença de extinção proferida nos autos originários, a qual havia reconhecido a prescrição e a litispendência.

O agravante alega que a determinação judicial para emenda da inicial configura afronta ao art. 329, inciso II, do CPC, uma vez que a modificação da causa de pedir e do pedido após a citação depende do consentimento expresso do réu, o que não foi observado, bem como que a decisão causa prejuízo processual, pois compromete a estabilidade da demanda e afeta seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente a alteração da petição inicial após a citação sem a anuência da parte demandada, conforme precedentes colacionados.

Requer, por fim, a cassação da decisão de primeiro grau e a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, com base nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por decisão monocrática, conforme id. 309214876.

Em contrarrazões os agravados sustentam, em sede de preliminar, a inadmissibilidade do agravo, sustentando que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Alegam, que não houve modificação do pedido ou da causa de pedir, limitando-se a emenda à retificação da nomenclatura da ação, em cumprimento à decisão colegiada que reconheceu tratar-se de ação de locupletamento ilícito.

Reforçam que não se verifica prejuízo processual ou surpresa à parte adversa, visto que a pretensão se manteve inalterada, e que o ato impugnado visou apenas a adequação formal da inicial, com base no art. 321 do CPC.

Requerem, portanto, o não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

O presente agravo deve ser julgado na mesma sessão do RAI 1028786-83.2025.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma de decisão que determinou a emenda da inicial para adequação da natureza jurídica da demanda, com fundamento no acórdão proferido por esta Câmara, no julgamento da apelação anteriormente interposta nos autos de origem.

1.Da preliminar de não conhecimento – não cabimento

Em preliminar, os agravados suscitam preliminar de a inadmissibilidade do agravo, sob o argumento de que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 988, reconheceu a possibilidade de mitigação do rol legal, admitindo o cabimento do agravo em situações excepcionais, quando o diferimento da análise da matéria puder comprometer a utilidade do processo, sobretudo diante de risco processual relevante.

No caso, ainda que a decisão recorrida verse sobre a emenda da petição inicial, seus efeitos alcançam a delimitação do pedido e da causa de pedir, com potencial reflexo sobre os limites da controvérsia e sobre o contraditório.

A questão, portanto, ultrapassa o aspecto meramente formal da adequação da peça inicial e incide sobre a própria moldura jurídica da demanda.

Reconhecida a presença de risco de inutilidade da discussão em momento posterior, afasta-se a preliminar.

2.Do mérito

A pretensão recursal centra-se na alegação de que a modificação da qualificação jurídica da ação, sem concordância expressa da parte demandada e após estabilizada a fase postulatória, violaria o art. 329, II, do CPC. Alega-se que a decisão impôs alteração na causa de pedir e no pedido, o que não seria admitido após a citação, salvo com a anuência da parte contrária.

Ocorre que a reclassificação jurídica da demanda não foi determinada pelo juízo de origem de forma autônoma, tampouco decorreu de pedido dos autores.

Trata-se, na verdade, de providência decorrente do julgamento colegiado da apelação, no qual esta Câmara, ao analisar os fundamentos da petição inicial, concluiu que os fatos narrados e os pedidos formulados correspondiam, em essência, à configuração de ação de locupletamento ilícito. Esse entendimento foi consolidado em acórdão transitado em julgado, cujo cumprimento se impõe.

Diante desse quadro, a ordem de adequação formal da peça inicial, expedida pelo juízo de origem, representa mero desdobramento do comando proferido em grau recursal, não constituindo inovação ou reabertura da fase postulatória.

Os autores, por sua vez, requereram o prosseguimento do feito nos termos do acórdão, enquanto os réus foram regularmente intimados, sem que houvesse manifestação. Não se constata, assim, prejuízo processual ou violação ao contraditório.

É importante observar que o dispositivo invocado pela recorrente, art. 329, II, do CPC, tem como objetivo impedir que o autor, após a estabilização da demanda, altere unilateralmente os contornos da controvérsia.

Não é essa, entretanto, a situação dos autos. O que se verifica é a imposição de uma requalificação jurídica já fixada por decisão colegiada, a qual não está sujeita à concordância da parte contrária, nem pode ser descumprida pelo juízo de origem.

Também não há alteração dos elementos fáticos ou do conteúdo substancial da demanda. A narrativa dos fatos permanece inalterada, assim como os pedidos. O que se operou foi a devida subsunção jurídica do caso à categoria adequada, com respaldo na jurisprudência da própria Câmara, o que é legítimo e necessário para a correta condução do processo.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na decisão agravada. Pelo contrário, ela dá efetividade ao acórdão com trânsito em julgado, observando os limites da decisão superior e preservando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade processual.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025